Tribunal: TJSP
Processo: 2083399-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. ação reparatória de danos materiais e morais – Pedido de justiça gratuita - Concessão parcial - Possibilidade - Inteligência do artigo 98, § 5o do CPC - Pretensão à integralidade do benefício – Impossibilidade – Inexistência de elementos que justifiquem, no momento, a extensão do benefício na forma pretendida – Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. ação reparatória de danos materiais e morais – Pedido de justiça gratuita - Concessão parcial - Possibilidade - Inteligência do artigo 98, § 5o do CPC - Pretensão à integralidade do benefício – Impossibilidade – Inexistência de elementos que justifiquem, no momento, a extensão do benefício na forma pretendida – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2083399-92.2020.8.26.0000, da
Comarca de Mirassol, em que é agravante CÉLIA GREGUI, é
agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083399-92.2020.8.26.0000 - Mirassol - 2a VC - Voto no 41403
D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 41403
AGRV. No: 2083399-92.2020.8.26.0000
COMARCA: MIRASSOL 2a VC
AGTE.: CÉLIA GREGUI
AGDO.: BANCO BMG S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. ação reparatória de
danos materiais e morais
Pedido de justiça
gratuita - Concessão parcial - Possibilidade -
Inteligência do artigo 98, § 5o do CPC - Pretensão
à integralidade do benefício
Impossibilidade

Inexistência de elementos que justifiquem, no
momento, a extensão do benefício na forma pretendida

Decisão
mantida
-
Recurso
não
provido.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 69/71,
proferida pelo MM. Juiz de Direito André da Fonseca
Tavares,
que
concedeu
o
benefício
da
assistência
judiciária apenas para despesas processuais diferentes
das custas (taxas), tais como eventuais honorários
periciais, publicação de editas, exames e honorários
sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083399-92.2020.8.26.0000 - Mirassol - 2a VC - Voto no 41403
D / AL / E / O / V / S
Sustenta a agravante, em síntese, que não
possui condições de arcar com o pagamento das custas
processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua
família. Aduz estar documentalmente comprovada a sua
incapacidade de custear o processo. Alega que o MM.
Juízo “a quo” desconsiderou que ela suporta um desconto
indevido em sua aposentadoria, e que já está comprometida
com vários empréstimos consignados. Afirma que a decisão
deve ser reformada para evitar que o seu acesso à justiça
seja dificultado. Pleiteia o provimento do recurso, com a
reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo e instruído.
Processado sem efeito suspensivo, por
inexistir requerimento específico nesse sentido (fls.
75), e sem contraminuta, tendo em vista que ainda não
formada a relação processual.
É O RELATÓRIO.
Desde logo vale salientar que a intimação
do agravado para resposta é desnecessária, tendo em vista
que o recurso se mostra manifestamente improcedente, o
que por certo não lhe trará qualquer prejuízo. Ademais,
não há notícia que ele tenha sido citado na ação
originária.
O presente recurso não merece prosperar.
Segundo
se
infere
da
documentação
apresentada, a agravante ajuizou ação declaratória de
inexistência de débito c.c. ação reparatória de danos
materiais e morais em face do agravado para questionar
descontos mensais realizados a título de reserva de
margem de cartão de crédito em seu benefício
previdenciário, o qual alega indevido. Na inicial da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083399-92.2020.8.26.0000 - Mirassol - 2a VC - Voto no 41403
D / AL / E / O / V / S
proposta, requereu a concessão dos benefícios da justiça
gratuita (fls. 13/36).
Por
meio
da
decisão
impugnada
neste
recurso, verifica-se que o MM. Juízo “a quo” deferiu o
benefício apenas para despesas processuais diferentes das
CUSTAS (taxas), tais como eventuais honorários periciais,
publicação de editas, exames e honorários sucumbenciais,
concedendo à autora o prazo de 15 (quinze) dias para o
recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção
(fls. 69/71).
A
agravante
se
insurge
contra
essa
decisão, pugnando pela concessão do benefício em sua
integralidade.
Pois bem.
Com efeito, dispõe o § 5o do artigo 98 do
CPC vigente que, “a gratuidade poderá ser concedida em
relação a algum ou a todos os atos processuais, ou
consistir na redução percentual de despesas processuais
que o beneficiário tiver de adiantar no curso do
procedimento”.
No caso, verifica-se que a agravante está
representada
por
advogados
constituídos,
e
recebe
benefício previdenciário no valor líquido de 1.093,41
(valor correspondente a out/19 fls. 65), já descontados
os empréstimos consignados, inclusive aquele questionado
na ação proposta, o qual segundo afirma a própria
recorrente, vem sendo descontado desde novembro/2015.
Além disso, optou por pleitear seus interesses em Vara
comum, em detrimento do gratuito Juizado Especial, motivo
pelo qual não se há de falar que a concessão parcial do
benefício dificulta o seu acesso à justiça.
Ainda, nesse cenário, note-se que o valor
atribuído à causa (R$ 23.048,60 fls. 36) não se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083399-92.2020.8.26.0000 - Mirassol - 2a VC - Voto no 41403
D / AL / E / O / V / S
elevado a ponto de acarretar um encargo insuportável com
o pagamento da taxa judiciária, parecendo pouco provável
que o recolhimento determinado pela decisão agravada
privará a recorrente do necessário sustento.
Assim, os documentos trazidos, por si só,
não permitem concluir que a recorrente faz jus à extensão
do benefício na forma pretendida.
Conforme dispõe a norma constitucional que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
(grifo nosso).
Não se nega que pela expressa redação do
estatuto processual vigente (artigo 99, § 4o), a
assistência da requerente, por advogado particular, não
impede a concessão de gratuidade da justiça. Entretanto,
tal fato somado a outros colhidos do próprio recurso
evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a
concessão integral do benefício conforme pretendido.
Salienta-se que a mera declaração de
pobreza não é suficiente, por si só, para a obtenção da
gratuidade pretendida. Nesse sentido, anota-se que a
presunção prevista no artigo 99, § 3o, do novo Código de
Processo Civil é relativa, e cede às evidências.
Vale anotar que o benefício pleiteado não
se afigura absoluto, possibilitando assim ao Magistrado
indeferi-lo quando tiver fundadas razões.
Nesse sentido:
“Se o julgador tem elementos de convicção
que destroem a declaração apresentada pelo
requerente,
deve
negar
o
benefício,
independentemente de impugnação da outra
parte. (JTJ 259/334).” (Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083399-92.2020.8.26.0000 - Mirassol - 2a VC - Voto no 41403
D / AL / E / O / V / S
Civil e legislação processual em vigor -
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco
N. da Fonseca - 47. ed. - São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 206).
Nestes termos, inexiste qualquer razão que
justifique a imediata extensão do benefício como almejado
pela agravante.
Nesse rumo, correta se mostra a decisão
agravada, que merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

IRINEU FAVA
Relator